Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005134-42.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0070-74 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER, E JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, A RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO – MUNICIPIO DE COLÍDER - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI No 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS

– MANUTENÇÃO DE CONTINGENTE MÍNIMO DE SERVIDORES

- VIOLAÇÃO AO ART. 3o, DA LEI No 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO –
REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
– SUMULA 37 DO STF – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO POR MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei no 7.783/89.

2 –
Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. (Artigo 11 da Lei n° 7.783/89)

3 – Embora existente à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, é mais prudente a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

4 - A
pretensão de condenação judicial do Município de Colíder à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, encontra óbice na interpretação da Súmula Vinculante de no
37
do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impossibilidade de interferência do Poder
Judiciário
na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores.

5 -
A aplicação de
multa
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as consequências que eventual descumprimento poderia acarretar a educação municipal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n° 1005134-42.2022.8.11.0000
, interposta pelo
Município de Colíder
em face do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede Colíder
, objetivando a declaração da ilegalidade e abusividade do movimento paredista iniciado em 16/3/2022, de forma que os servidores retomem imediatamente suas atividades, alternativamente, seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei n°7.783/89.

Afirma o Autor que, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede de Colíder-MT, decidiu em Assembleia Permanente realizada em 15/3/2022, pela deflagração de greve dos profissionais da educação do Município de Colíder-MT, sob a alegação do não atendimento da reivindicação apresentada quanto a recomposição imediata de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento) ao piso salarial de todos os trabalhadores da educação pública municipal.

Relata que, o SINTEP – Subsede de Colíder-MT, não se mostrou favorável à realização de uma negociação dentro do justo, do razoável e do praticável tanto administrativamente como financeiramente, relutando em aceitar qualquer proposta que não atenda integralmente aos seus anseios, apesar da ciência plena de que atualmente os professores da rede municipal de ensino de Colíder-MT já recebem 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) acima do piso salarial nacional praticado até então, que é de R$ 2.886,00 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais) mensais.

Garante que, o limite percentual de reajuste proposto pelo Poder Executivo Municipal, na casa dos 5,54 % (cinco vírgula cinquenta e quatro por cento), é o que se mostra viável e legalmente adequado de acordo com a sua realidade orçamentária e contábil, pois fora disso o Município de Colíder-MT ultrapassará o limite máximo de gastos com pessoal estabelecido pela Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fazendo, inclusive, com que seu gestor seja severamente responsabilizado.

Reforça, ademais, que, o Governo Federal autorizou o reajuste de até 33,24%, para ser aplicado aos profissionais do magistério da educação pública que trabalham 40 (quarenta) horas, o que não é o caso dos professores da rede pública municipal de ensino de Colíder-MT, que laboram apenas 30 (trinta) semanais, conforme determina a legislação municipal respectiva (Lei Municipal no 2.118/2008, alterada pela Lei Municipal no 2.611/2012).

Assegura que, o movimento paredista não vem obedecendo a legislação que rege o assunto, notadamente por não garantir a manutenção da atividade essencial que é a educação pública, na forma do art. 11, parágrafo único, da Lei no 7.783/89.

Aduz que, a educação é um serviço público essencial, e, por isso mesmo, qualquer greve que a afete deve estar atrelada à obrigação dos grevistas em prover a manutenção de equipe necessária para não haja prejuízo aos destinatários do ensino público, o que não ocorreu no caso em concreto, em que o SINTEP – Subsede de Colíder-MT sequer se dignou em manter um mínimo de professores em sala de aula juntamente com os demais profissionais da educação básica municipal em atividade, enquanto perdura o movimento de paralisação.

Pondera que, o movimento de greve desobedece ao que determina a legislação de regência quanto a manutenção do mínimo necessário para que não se prejudique o fornecimento do serviço essencial que é a educação pública, além, ainda, de atentar violentamente contra o próprio direito de alimentação dos alunos que tanto necessitam, decorrendo também daí a ilegalidade e abusividade da paralisação.

Destaca que, não há qualquer previsão de término do movimento paredista, que foi deflagrado por tempo indeterminado, bem como inexiste intenção de acordo por parte do SINTEP – Subsede de Colíder-MT, que só aceita o aumento indevidamente exigido de 33,24% (trinta e três virgula vinte e quatro por cento) na remuneração dos professores.

De igual forma, alega que, não se tem sequer notícias de quando e como serão repostas pelos professores as aulas que deixarão de ser ministradas, em razão da indevida paralisação, pois nenhuma informação o Poder Executivo Municipal chegou a receber neste sentido.

Defende que, os quase 2 (dois) anos de pandemia com a consequente ausência de aulas presenciais, comprometeu a educação, daí porque não se cogita razoável nem mesmo uma paralisação parcial das atividades de ensino e educacionais.

Por essas razões, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a imediata cessação do movimento paredista, determinando-se o retorno das atividades, cominada multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por Escola Municipal, por dia de descumprimento da ordem, que deverá ser arcada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Subsede de Colíder-MT.

No mérito, pugna pela procedência da ação diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei no 7.783/89. Por fim, requer a condenação do Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sendo estes últimos fixados na forma do art. 85 e seguintes, do CPC.

Juntou documentos eletronicamente.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para determinar que o Sindicato cesse a greve e, que todos os servidores retornem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial (id. 122211471).

O SINTEP interpôs Agravo Interno (id. 123363981), desprovido a unanimidade (Id. 167616650).

Em seguida, o SINTEP informou que tem interesse de conciliar por intermédio do Órgão Competente do TJMT (id. 123363997).

CONTESTAÇÃO

apresentada ao id.
124901152, alegando que o movimento de greve foi iniciado para que o Gestor Municipal apresentasse uma proposta que a assegurasse o cumprimento das Leis n° 11.738/2008 e n° 2.118/2008, para aplicação da correção do piso nacional dos profissionais da educação ao nível inicial da carreira, que a comunicação da greve foi realizada por meio do Ofício 044/2022 – de 10/03/22, que o município confirmou a ciência da decisão da Assembleia por meio do Ofício 176/2022/GB-HLM/2022– de 11/3/2022, inclusive, alertou a entidade sindical requerida que seriam tomadas todas as medidas legais e judiciais para garantir o funcionamento das escolas.

Diz que, ao final do mês de março, os dias de paralisação foram lançados como “faltas não justificadas” com os respectivos descontos, a greve foi finalizada por decisão coletiva da categoria, sendo que as aulas retomam no dia 18 de abril de 2022, mediante a apresentação de calendário de reposição.

Ressalta que, a deflagração da greve foi amplamente divulgada para a comunidade escolar, não havendo que se falar em surpresa, que a comunicação prévia da greve (ofício 044/2022) se revestiu das formalidades legais, que foi comunicado que a greve seria por tempo indeterminado, e que a greve foi finalizada sem prejuízo patrimonial, ou prejuízo ao direito à educação das crianças e adolescentes.

Anota que,
o calendário escolar vem sendo cumprido de maneira uniforme a todos os alunos da rede municipal, que o piso nacional vigente hoje é de R$ 3.834,63 (três mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) para 40 horas semanais, aplicando-se a proporcionalidade, para a jornada de 30 horas semanais, o vencimento inicial para profissionais com formação inicial em Magistério teria que ser R$ 2.884,22 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

Frisa que, a greve foi encerrada sem que a lei fosse cumprida, que os profissionais da educação tiveram os salários descontados e estão sendo ameaçados de serem penalizados por meio de abertura de processos administrativos disciplinares.

Por tais motivos, requer o acolhimento da contestação para reconhecer o cumprimento de todas as formalidades legais para a deflagração da greve e reconhecer a justa causa da categoria, em vista do descumprimento da lei por parte do Município, julgar improcedente a postulação inicial. Requer, ainda, a redução da multa, limitando-a ao valor da causa.

Em vista das disposições constantes no artigo 343 do CPC, requer o recebimento da presente
RECONVENÇÃO
, concedendo a antecipação de tutela para determinar o imediato pagamento dos salários descontados dos profissionais da educação em razão da greve.

Requer, ainda 1) a intimação do requerente (artigo 343, parágrafo 1o do CPC) para apresentar resposta à presente reconvenção; 2) após, a procedência total da reconvenção para reconhecer e declarar a legalidade da greve; confirmar a antecipação de tutela que for concedida e declarar a ilegalidade do desconto salarial; 3) reconhecer e declarar o descumprimento da lei 11.738/2008 por parte do Município, condenando-o a aplicar o piso salarial dos profissionais da educação, no valor de R$ 2.884,22 (dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), como vencimento inicial da carreira. Via de consequência, condenar o Município nas verbas sucumbenciais.

O pedido de antecipação de tutela pleiteado em sede de reconvenção foi indeferido (Id. 177579171 – Pág. 1 a 3).

“
Impugnação à Contestação
” e “
Contestação a Reconvenção
” apresentadas ao id. 183860164 – Pág. 1 a 12.

Os autos foram remetidos a
Central de 2o Grau do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, mas as partes não entraram em acordo.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da ação proposta para que seja declarada a ilegalidade do movimento deflagrado e pela improcedência da reconvenção, visto a possibilidade de realização de descontos pelos dias paralisados caso não haja acordo em sentido contrário (Id. 192848157 – Pág. 1 a 6).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura digital no Sistema-PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PETIÇÃO (241) 1005134-42.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE COLIDER

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve com Pedido Liminar
, ajuizada pelo
Município de Colíder
em desfavor do
Sindicato Dos Trabalhadores Do Ensino Público De Mato Grosso – SINTEP-MT
, objetivando a declaração de ilegalidade do movimento paredista e a suspensão de paralisação, determinando-se que os profissionais da educação retornem ao trabalho, imediatamente. Pugnou, ainda, pela fixação do preceito cominatório para o caso de descumprimento da ordem (astreintes), com a imposição de multa diária pecuniária à entidade sindical ora requerida, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada Escola Municipal paralisada.

É cediço que, o direito de greve é um instrumento de reivindicação do trabalhador, assegurado pelos artigos 9o e 37, inciso VII, da Carta Magna, dispositivos que condicionam o exercício de tal direito aos limites impostos na legislação específica.

Inobstante a exigência constitucional de norma específica sobre a matéria, o Congresso Nacional ainda não editou legislação pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos, ao contrário do que ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, cuja matéria se encontra regulamentada pela Lei no 7.783/89. Diante da referida omissão legislativa e do crescente número de greves deflagradas no país pelos milhares de servidores públicos, o STF firmou o entendimento, nos mandados de Injunção 670/ES e 708/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, de que deve ser aplicada aos servidores públicos a disciplina contida na Lei 7.783/89, que regula o direito de greve dos empregados em geral na hipótese dos denominados "serviços essenciais".

Nesse sentido, Lei 7.783/89 assim dispõe:

Art. 9o Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador,
manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar
os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como
a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento
.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo”.

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III -
distribuição
e comercialização de
medicamentos
e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
.

É notório que, o direito de greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do interesse público, especialmente nas áreas que são extremamente demandadas pela sociedade.

Não se discute que os servidores possuem o direito de greve, contudo existem alguns contornos a serem observados, especialmente nos casos de atividades essenciais, quando imperioso ser observado o princípio da continuidade do serviço público, para que não ocorra a paralisação total das atividades, sob pena de ocasionar danos irreversíveis à coletividade.

Da análise dos autos, denota-se que a greve deflagrada pelo Sindicato não foi precedida das formalidades pertinentes, dentro dos limites colocados pela lei de regência.

Para a legalidade da deflagração do movimento paredista é necessário o cumprimento de alguns requisitos de forma cumulativa, sendo eles: a) frustração ou impossibilidade de negociação prévia; b) realização de assembleia da categoria; c) prévia comunicação ao empregador (no caso 72 horas); e, d) continuidade na prestação dos serviços (manutenção de um contingente mínimo).

Constata-se que, em 3-3-2022, o Sindicato enviou o Ofício n° 036/2022 ao Prefeito do Município de Colíder solicitando o envio do Projeto de Lei com a Atualização do Piso de 33,24%, de forma retroativa a todos os Trabalhadores da Educação do Município. (id.
121967492 - Pág. 1)

Na ocasião, consignou que em 7-3-2022 seria realizada Paralização e Mobilização da Rede Municipal de Educação em Defesa da Recomposição pretendida, como alerta para Gestão Municipal, pois os Profissionais da Educação não querem Greve, porém não estariam dispostos a abrir mão dos seus direitos.

O Ofício n° 047/2022, de 14-3-2022, emitido pelo SINTEP-MT para o Prefeito de Colíder, encaminha deliberações dos profissionais da educação, pontuam que os representados “não querem greve, desejam apenas que se cumpra a lei e os direitos nela assegurados”, e aguardam o envio de nova proposta, que considere todos os direitos, sem a necessidade de deflagrar o movimento de Greve, previsto para o dia 16 de março de 2022. (id.
121967493 - Pág. 1 e 2)

Com a contestação, foi anexado o Ofício n° 176/2022, de 11-3-2022, assinado pelo Prefeito Municipal, onde consta que:

Embora o SINTEP/MT tenha comprovado que desde o ano de 2021 tentava negociações, as quais restaram frustradas, e que realizaram várias assembleias em 2022, tendo comunicado sobre a deflagração da greve por meio do Ofício no 044/2022, em 10/3/2022, a qual se iniciaria em 16/3/2022, por tempo indeterminado, essas situações demonstram o preenchimento de alguns requisitos, contudo não houve a menção da continuidade na prestação dos serviços educacionais.

Logo, o Sindicato não informou quanto a manutenção de contingente mínimo de servidores, especialmente por tratar de paralisação de serviço público essencial de educação, o qual não deve ser interrompido sem que satisfaça todos os critérios, nos termos do art. 11 da Lei no 7.783/89, vejamos:

Art. 11 Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

No tocante ao abuso do direto de greve pelo desrespeito das normas, o art. 14 da Lei 7.783/89 preconiza que:
Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.

A comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista.

Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - PRETENSÃO DE REALINHAMENTO SALARIAL – ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA - SERVIÇO PÚBLICO DE CARÁTER ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE GREVE – CATEGORIA QUE INTEGRA CARREIRA INSTRUMENTAL QUE NÃO SE INSERE NAS EXCEÇÕES AO DIREITO DE GREVE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI No 7.783/89 – LEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA - CORTE DE PONTO E DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531, STF – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO GOVERNO DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Os profissionais substituídos integram carreiras que desenvolvem atividades na área meio da Administração Pública Estadual, ainda que dentro de órgãos da segurança, da arrecadação, não estando inseridos naquelas categorias cujo direito de greve encontra restrição legal. Atentando o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei no 7.783/89, não há que se falar em ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos Servidores Públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.

(TJ-MT - PET: 10115466220178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 7/6/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 11/6/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LITISPENDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MOVIMENTO PAREDISTA – APLICAÇÃO DA LEI No 7.783/89 – FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, ou seja, quando têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente qualquer um desses elementos, não se configura a litispendência. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção n. 708/DF, entendeu ser possível a aplicação da Lei no 7.783/89 aos servidores públicos, em razão de não ter sido editada a lei especifica para regulamentar o exercício do direito de greve. Nos termos do art. 3o, da Lei no 7.783/89, antes de deflagrar o movimento paredista é necessário demonstrar que houve efetivo intuito de estabelecer uma etapa negocial prévia. Nesse sentido também é a OJ no 11, SDC-TST.

(TJ-MT - PET: 00825242320138110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/4/2014, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 15/5/2014)

Logo,
não é a greve o meio adequado para forçar e compelir o Município a deferir reivindicações antes de frustrada as reivindicações
.

A greve é o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, a partir da qual somente pode ser deflagrada depois de esgotadas as tratativas negociais, mas, nunca no curso destas, sequer antes, como instrumento de pressão ou de radicalização.

Portanto, independentemente da justiça ou injustiça das reivindicações dos servidores e de seu sindicato,
é evidente que, o movimento paredista violou as exigências contidas na Lei n.o 7.783/1989, estando, portanto, eivado por ilegalidade.

- DA RECONVENÇÃO

Quanto à
reconvenção
, embora existente à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, no caso concreto é mais prudente que o Município devolva os valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

Isso porque, logo em seguida da notificação/intimação o Sindicato da decisão de antecipação de tutela parcialmente deferida (ID 145066179 - Pág. 1), os trabalhadores retornaram aos seus postos de trabalho, não havendo notícias de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial.

Ademais, ainda que fosse considerado o encerramento do movimento paredista, se apresentaria imperiosa a análise da legalidade, ou não, do movimento, principalmente para estabelecimento das consequências daquele, como, por exemplo, a reposição das horas de trabalho.

A pretensão de condenação judicial do Município de Colíder à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, encontra óbice na interpretação da Súmula Vinculante de no
37
do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a impossibilidade de interferência do Poder
Judiciário
na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE.
(...) MÉRITO DA
RECONVENÇÃO
.
PRETENSÃO INDEVIDA DE REAJUSTE COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. DIREITO À PROGRESSÃO NA CARREIRA NÃO COMPROVADO A CONTENTO. DESCABIMENTO DE DANOS MORAIS. AÇÃO E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. (...) 5. Do mérito da reconvenção: a)
A pretensão de condenação judicial do Município de Morada Nova à efetivação do reajuste salarial anual, com base no Piso Nacional dos Professores, vai de encontro à inteligência da Súmula Vinculante de no 37 do Supremo Tribunal federal, que reconhece a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na competência legislativa do ente público de estabelecer a estrutura de vencimentos de seus servidores
A Lei Federal no 11.738/2008 assegura o direito à percepção de acordo com o piso nacional definido para a categoria, mas não o de tê-lo reajustado nos mesmos índices de aumento que devem incidir sobre o valor de referência. Jurisprudência das Câmaras de Direito Público; b) A progressão na carreira do magistério pretendida (...). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Declaratória De Ilegalidade de Greve no 0622229-33.2018.8.06.0000, acordam os membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em rejeitar as preliminares e julgar improcedentes a ação em apreço e a reconvenção manejada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 28 de maio de 2019. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator.

(TJ-CE - Procedimento Comum: 06222293320188060000 CE 0622229-33.2018.8.06.0000, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 28/5/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 28/5/2019) Destaquei.

Por fim, a aplicação de
multa
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, em especial quando se leva em consideração as consequências que eventual descumprimento poderia acarretar a educação municipal.

DISPOSITIVO
:

Diante dessas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos do
Município de Colíder
para
ratificar liminar e declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do

SISPUCONF
. Condeno o Sindicato/Requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

JULGO PROCEDENTE EM PARTE A RECONVENÇÃO
apresentada pelo Sindicato, para determinar que o Município de Colíder providencie a devolução dos valores descontados dos servidores, mediante a reposição das horas de trabalho, dentro do limite legal. Condeno o Município/Reconvindo a pagar honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024